Tribunal: TJDFT
Processo: 0724758-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES PRESTADAS POR POLICIAIS CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) CALCULADO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS NO TIPO PENAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. REGIME ABERTO. MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDAS AS APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE MÁRCIO VINÍCIUS DA SILVA DOS SANTOS E PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO DE LUCAS SOUSA PONTES.
1. Mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, pois a autoria e a materialidade do crime de porte irregular de arma de fogo, praticado em conjunto pelos acusados, ficaram comprovadas nos autos pelo auto de prisão em flagrante, pela ocorrência policial, pelo auto de apresentação e apreensão, bem como pela prova oral produzida no curso da instrução processual penal, mormente pelas declarações dos agentes policiais que procederam ao flagrante.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo) calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do acusado.
4. Constatado que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, ele faz jus à atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal.
5. Fixada a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda pode ser o aberto, tendo em vista que somente uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal foi considerada desfavorável ao acusado.
6. Recursos conhecidos; desprovidas as apelações do Ministério Público e de MÁRCIO VINÍCIUS DA SILVA DOS SANTOS e parcialmente provida a apelação de LUCAS SOUSA PONTES.